Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707477-23.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON WILLEE SILVA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado no ID 48657666. Intime-se o advogado do réu para que apresente, no prazo legal, as razões recursais. Após, ao Ministério Público oficiante em 1o grau, para que apresente, querendo, contrarrazões recursais. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2023 12:28:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator